Tribunal: TJDFT
Processo: 0723951-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. ARTIGO DE OPINIÃO. COMENTÁRIOS EM PUBLICAÇÃO. DISCURSO DE ÓDIO. PALAVRAS QUE EXTRAPOLAM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
1. A parte autora ingressou com ação de obrigação de fazer para retirar matéria jornalística publicada no sítio eletrônico do Jornal da Cidade e na rede social twitter do jornal, além de todos os comentários que mencionem o nome da requerente, sob pena de multa diária. Além disso, cumulou o pedido de condenação em R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de danos morais. Para tanto, defende que a forte repercussão da matéria trouxe prejuízos à sua reputação enquanto cientista e ocupante de cargo de gestão no Ministério da Saúde. Afirma, ainda, que a matéria defende a responsabilização das pessoas que teriam utilizado o medicamento hidroxicloroquina em altas dosas na cidade de Manaus/AM, acarretando a morte de diversas pessoas.
2. A sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos. Em sua fundamentação, o juízo sentenciante ressaltou a necessidade de compatibilização entre liberdade de expressão e de informação com os direitos da personalidade. Nesse aspecto, reafirmou o entendimento do STJ no sentido de não caracterizar responsabilidade civil a publicação de matéria jornalista ácida quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais. Insatisfeita, a autora interpôs apelação defendendo a procedência total dos pedidos. Para tanto, aponta que a reportagem tem cunho sensacionalista e desborda os limites constitucionais ao realizar pré-julgamento de culpa sem apuração adequada dos fatos. Por isso, não seria possível confundir crítica com ofensa.
3. A publicação foi devidamente sinalizada como um artigo de opinião e não como reportagem jornalística. Assim, não é possível dizer que o leitor pode confundir o texto com uma matéria jornalística devidamente estruturada, com o compromisso de descrever fatos de maneira fundamentada. Pelo contrário, ao categorizar o artigo como de opinião, o jornal deixa expresso que o texto possui viés argumentativo e trata de assunto polêmico, veiculando a opinião do articulista e não necessariamente do jornal, que pode, inclusive, publicar opiniões em sentidos contrários, deixando ao leitor o crivo sobre o que entende correto.
4. O articulista expressou a sua opinião sobre a defesa hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19, defendendo uma linha de pensamento e atacando autoridades públicas nacionais e internacionais. A opinião expressada fica explícita quando se analisa o conteúdo da publicação, construída por meio de texto excessivamente adjetivado, que não se aprofunda nas nuances do debate e nem se preocupa em traçar um liame coerente entre os argumentos apresentados. Talvez essa construção não fosse possível enquanto texto jornalístico, mas pode existir enquanto opinião resguardada pelo direito à liberdade de expressão (art. 3o, I, Marco Civil da Internet), desde que não caracterize discurso de ódio.
5. Os gestores públicos estão sujeitos à maior volume de críticas, notadamente diante da necessidade de controle público de sua atuação. Assim, não são todas as críticas capazes de macular a honra e dignidade das pessoas físicas ocupantes de cargos públicos, mormente porque a conduta do indivíduo se mistura à do gestor, passível de críticas mais contundentes. No caso dos autos, diante da necessidade de ponderação sobre a compatibilização prática entre exercício e abuso de direito, entendo dever prevalecer a liberdade de expressão de forma ampla.
6. Consoante delineado pelo STF, a livre participação política e o princípio democrático protegem também as críticas à agentes estatais, garantindo a participação dos cidadãos nas coisas públicas. A liberdade de expressão se fortalece em ambiente de total visibilidade e possibilidade de crítica aos gestores públicos, pois não se direciona “somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional”. Precedente: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO – ABERT. ADI 4451, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019.
7. O julgamento da ADPF 130 consolidou a proibição enfática à censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional a intervenção dos órgãos estatais na divulgação de notícias e opiniões, pois a liberdade de expressão goza de posição de relevo no Estado Democrático de Direito brasileiro por ser pré-condição para o exercício de liberdades fundamentais. Precedentes: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A vs JUÍZA DE DIREITO DA 7 a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rcl 22328, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018; EDGAR ACOSTA DIAZ e SILOE JOAO DE ALMEIDA JUNIOR vs QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP e ETELMINO ALFREDO PEDROSA. Acórdão 1401445, 07389090320208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022.
8. Quanto aos comentários dos usuários nas postagens, embora possuam conteúdo ácido, não acrescentam muito. A maior parte deles concorda com os argumentos do texto opinativo, denominando as pessoas de maquiavélicas e as mandando ir para o inferno. Contudo, uma das postagens extrapola o direito à livre manifestação do pensamento ao defender o fuzilamento em praça pública dos envolvidos no estudo, o que certamente configura discurso de ódio.
9. São ilícitas as manifestações de pensamento que ameaçam, exteriorizam hostilidade e violência, desqualificam, ou rompam com os deveres de civilidade e urbanidade impostos pelo ordenamento jurídico brasileiro. A ameaça de morte por fuzilamento em ambiente público (rede social) traduz pensamento intolerante que não pode ser perpetuado e atenta contra os princípios dos direitos humanos e do exercício da cidadania digital (art. 2o, II), da pluralidade e da diversidade (III), todos previstos no Marco Civil da Internet. A disciplina do uso da internet no Brasil deve ser pautada pelos princípios da garantia da liberdade de expressão (art. 3o, I) e da preservação da segurança da rede pelo estímulo de boas práticas (art. 3o, V). Além disso, o poder público deve agir para promover a cultura e a cidadania (art. 24, IX), o que certamente não será possível caso os usuários possam defender o fuzilamento uns dos outros livremente pela rede de computadores.
10. Apelação provida em parte para reformar a sentença e determinar a retirada da postagem, pelo Twitter, realizada pelo usuário @*****, postada às 23:35 do dia 15/05/2020, consoante a página 11 do ID 31984418.